Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-94.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. AUMENTO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E VALIDAMENTE PACTUADAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES PREVIAMENTE CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. AUMENTO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E VALIDAMENTE PACTUADAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES PREVIAMENTE CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. LICITUDE DAS DISPOSIÇÕES. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007677-
94.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é apelado EDUARDO TADEU
VASCONCELLOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
2
VOTO No 48.572
APELAÇÃO CÍVEL No 1007677-94.2018.8.26.0564
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTRA
APELADO
: EDUARDO TADEU VASCONCELLOS SILVA
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a VARA CÍVEL

SEGURO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA.
MAJORAÇÕES
APLICADAS
COM
BASE
EM
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CLARAS
E
VALIDAMENTE PACTUADAS. AVENÇA CELEBRADA
ENTRE
DUAS
PESSOAS
JURÍDICAS.
INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES
PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES.
REAJUSTES
PREVIAMENTE
CONHECIDOS
E
NEGOCIADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA
ESTIPULANTE. LICITUDE DAS DISPOSIÇÕES. AÇÃO
IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito
proposta por Eduardo Tadeu Vasconcellos Silva em face de Sul América
Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.
A demanda objetiva o afastamento dos reajustes por
sinistralidade aplicados ao valor do prêmio do contrato de plano de saúde de que é
o autor beneficiário, substituindo-se pelos índices de reajuste anual autorizados
pela ANS. Pede o requerente, ainda, que, o reajuste por faixa etária seja reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
3
para o montante de R$ 2.174,31, a fim de se adequar aos parâmetros previstos
pela Resolução Normativa n. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), sendo-lhe restituídos os valores cobrados a maior (R$ 72.217,25).
O Juízo (fls. 475/484), por sentença proferida em 3 de
julho de 2018, julgou a ação parcialmente procedente. De saída, rechaçou a tese
do supressio, aduzida pela ré, anotando que, embora o autor venha pagando o
prêmio há mais de oito anos, houve modificação no valor das mensalidades, e os
aumentos mais expressivos deram-se apenas entre 2015 e 2016. Observou, ainda,
que o autor haveria proposto a ação dentro do prazo prescricional trienal, e que,
sendo eficaz sua pretensão, menos ainda se poderia cogitar da ocorrência do
alegado supressio. Quanto ao mérito, anotou que a Segunda Seção do STJ já
firmou o entendimento da validade do reajuste de mensalidade do plano de saúde
com base na mudança de faixa etária do beneficiário, de vez que, com o
incremento da idade, há aumento do risco de a pessoa vir a necessitar de serviços
de assistência médica. Ponderou, porém, que, conforme tese também consolidada
pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ, tais
reajustes devem observar determinados parâmetros, notadamente aqueles
firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, como o contrato firmado pelas partes.
Observou que os reajustes por faixa etária aplicados desbordariam dos limites
fixados pela Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, uma vez que os reajustes
acumulados entre as sétima e décima faixa seriam de 137,39%, ao passo que
aqueles acumulados entre a primeira e a sétima seriam de 108,77%. Determinou,
assim, que se reduzissem tais reajustes, a fim de que se adequassem ao
percentual acumulado de 108,77%. No que atine aos reajustes anuais por
sinistralidade, ressaltou que tais limites tem aplicação restrita a contratos
individuais de plano de saúde, não se aplicando aos coletivos. Nada obstante, no
caso concreto, observou que as rés não se haveriam desincumbido
satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do
CPC, deixando de demonstrar nos autos os cálculos que levaram aos reajustes
aplicados. Nesse sentido, determinou a substituição de tais reajustes por aqueles
anualmente divulgados pela ANS.
Inconformada, apelou a ré Sul América Companhia de
Seguro Saúde (fls. 499/530), alegando, em resumo, que o percentual de reajuste
por mudança de faixa etária obedece, estritamente, aos critérios estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
4
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244, de relatoria do Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Salienta, no sentido, que o cálculo do reajuste
acumulado não se confunde com a mera soma aritmética dos percentuais de
reajuste, devendo ter por base, ao revés, o valor do prêmio. Sustenta que o
reajuste acumulado entre a sétima e a décima faixas etária não é superior àquele
acumulado entre a primeira e a sétima, de sorte que não haver qualquer abuso nos
valores avençados. Quanto ao reajuste por sinistralidade, argumenta que o critério
da variação de custos médico-hospitalares é aceito pela ANS e acatado pela
jurisprudência, uma vez que preserva o mutualismo contratual ao promover o
reajuste fidedigno do prêmio em face do risco garantido. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 533), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 558/568).
Por acórdão proferido em 16 de outubro de 2018, esta
6a Câmara de Direito Privado, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
para julgar improcedente a demanda (fls. 573/583).
Opostos embargos de declaração pelo apelante (fls.
649/658), foram eles rejeitados (fls. 665/670), por votação unânime, em acórdão
prolatado em 29 de novembro de 2018.
O recorrente interpôs, então, Recurso Especial (fls.
594/608), cujo processamento foi admitido por decisão, datada de 24 de abril de
2019, proferida pela d. Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte (fls.
698/700).
O Superior Tribunal de Justiça, então, deu provimento
ao Recurso Especial (fls. 719/723), determinando a esta Corte a manifestação
expressa acerca da reconhecida omissão do julgado.
Em segundo julgamento dos embargos declaratórios,
então, a Turma Julgadora os acolheu, entendendo ser caso de “anular a sentença
para determinar a produção probatória” (fls. 787/790).
Ultimada a instrução, sobreveio nova sentença (fls.
960/970). Nesta, tornou o Juízo a afastar, como preliminar, a tese de
caracterização da supressio; no mérito, julgou parcialmente procedente a
demanda. Aludindo, pois, à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
5
no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, assinalou que os reajustes hão de observar
os parâmetros ali delineados
particularmente os parâmetros regulamentares
editados pela ANS. Asseverou que, relativamente à progressão etária do valor das
mensalidades, em consonância com a faixa de idade do beneficiário, abusividade
alguma se colhe. Por outro lado, ponderou que os reajustes por aumento de
sinistralidade e pela variação dos custos médico-hospitalares não foram
convenientemente demonstrados, quanto ao seu cabimento e, em especial, quando
aos percentuais utilizados, pela requerida maior interessada em lhes evidenciar a
correição. Assim, reputou-os abusivos, pelo que entendeu, supletivamente,
aplicáveis os índices autorizados, a tal título de reposição, pela ANS para os planos
individuais, à falta de qualquer outro parâmetro seguro. Determinou, por fim, a
repetição dos valores pagos a maior, pelo demandante, no período observado,
todavia, o limite do lapso prescricional para a pretensão ressarcitória, que salientou
ser trienal, na hipótese, com esteio no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Com tal conclusão, julgou parcialmente procedente a demanda.
Opostos embargos de declaração pela requerida Sul
América (fls. 972/977), foram eles rejeitados (fl. 978).
Inconformada, ela apela (fls. 980/1007) sustentando a
reforma da decisão. Diz, no sentido, que contrariamente ao que entendeu o
Magistrado sentenciante demonstrou de maneira suficiente a regularidade dos
índices de reajuste aplicados, tanto a título de sinistralidade quanto com base na
variação anual de custos médico-hospitalares. Salienta que a necessidade de
reposição de tais perdas foi evidenciada mediante a juntada de demonstrativos
minuciosamente circunstanciados e assevera que os índices de aplicação
autorizada pela ANS se prestam apenas para o reequilíbrio de contratos de
natureza individual ou familiar
essencialmente diversos da avença de que é
beneficiário o autor, que é coletiva e tem seus valores negociados livremente junto
à pessoa jurídica estipulante. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 1011), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 1013/1018).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais, cumulada com pedido de repetição de indébito, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
6
qual o autor pretende o afastamento das disposições, inseridas em apólice de
plano de saúde prestado pela ré, que regulamentam a possibilidade de aplicação
de reajustes por mudança de faixa etária, por aumento de sinistralidade e variação
inflacionária.
Julgada
parcialmente
procedente
a
demanda,
sobreveio o presente recurso de apelação da requerida Sul América que, sem
embargo dos fundamentos adotados pela sentença, está, com efeito, a merecer
acolhida.
Isso porque, como já salientei anteriormente, tratando-
se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, estabelecido entre pessoas
jurídicas (fls. 58 e ss.), não há que se falar em abusividade dos índices de correção
que, ressalte-se, foram livremente pactuados pelas partes , ou de aplicação da
legislação protetiva. Lembre-se que contratante é, no caso, a pessoa jurídica
estipulante, sendo o autor mero beneficiário do contrato.
Daí não haver, ressalte-se, que se cogitar nem de
longe
de inversão do ônus probandi. E ainda que aplicável o microssistema
protetivo, não se pode perder de vista, igualmente, que referida inversão só tem
lugar a teor do inciso VIII de seu artigo 6o quando, verossímeis as alegações,
for o beneficiário hipossuficiente.
Não é este, nitidamente, o caso, uma vez que lhe era
perfeitamente possível a realização, por iniciativa própria, da prova pericial em
questão, se de seu interesse.
Na realidade, pois, o que pretende o demandante é
obter, no bojo de um contrato coletivo, a proteção conferida às apólices individuais,
situação esdrúxula com que não se pode compadecer. Mesmo porque os reajustes
ora discutidos, repise-se, foram livremente pactuados entre as partes, em cláusula
de claro teor e fácil apreensão (cláusula 26, fls. 94 e ss.), não sendo capaz de
gerar dúvida.
Nada, portanto, de irregular ou ilegal aí se constata.
Assim:
“Plano de saúde coletivo. Apelação. Ação de
cobrança. Fundamentos de defesa articulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564 -Voto no 48.572
7
pela primeira vez na apelação. Inadmissibilidade
(art. 303, CPC). Reajuste abusivo das prestações.
Inocorrência. Previsão contratual de reajuste.
Aumento decorrente de livre negociação entre
pessoas jurídicas. Recurso não provido” (TJSP
Apelação Cível no. 563.628-4/7
9a Câmara de
Direito Privado Rel. Piva Rodrigues j. 21.10.08).
No mais, como já anotei no julgamento da Apelação
Cível no. 012942-11.2012.8.26.0100, da Comarca da Capital, nunca é demais
lembrar que os planos de saúde sejam os de prestação de serviço, sejam os de
seguro médico
são atividades econômicas exercidas por empresas, e que,
portanto, buscam, como resultado dessa atividade, um lucro.
Posta assim a questão, não se veda o
estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade e mesmo de reajuste
dos valores dos prêmios pelo aumento da sinistralidade, advindo da idade ou dos
custos médico-hospitalares. Até porque o prêmio pago guarda nítido cálculo
atuarial em relação ao risco assumido.
Daí que, para que se preserve a válida autonomia da
manifestação da vontade, o ato jurídico perfeito e acabado, a irretroatividade da lei
e bem a boa-fé que deve orientar todas as relações jurídicas, há que se respeitar o
reajuste negociado entre a seguradora e a empresa estipulante.
Destarte, em resumo, afigurando-se lícitos os
reajustes aplicados, a improcedência da demanda se mostra de rigor, ficando
reformada, em tal sentido, a sentença guerreada.
Ante o resultado, arcará o autor com as custas e
despesas processuais, além da verba honorária, que se arbitra em 10% do valor
atualizado da causa.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator